Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O interesse de agir é condição da ação que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A legitimidade é condição da ação que envolve a pertinência subjetiva da demanda.

2. As condições da ação devem ser analisadas a partir da teoria da asserção, segundo a qual o interesse e legitimidade definem-se da narrativa formulada na inicial.

3. Peculiaridades do caso concreto.

4. A existência de bens deixados pelo de cujus impõe a necessidade de abertura do inventário com nomeação de inventariante, atribuição que permite acesso a todas as contas bancárias deixadas pelo falecido pela via extrajudicial.

5. Na falta de inventário e de cônjuge sobrevivente, a representação do espólio deve recair sobre o herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessa condição, o mais velho (art. 613 do CPC e art. 1.797 do Código Civil). A herdeira que não se encontra na administração dos bens, em regra, não possui legitimidade para a propositura da ação.

6. Negou-se provimento ao recurso.